Tribunal: TJMT
Processo: 1004904-35.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1004904-35.2017.8.11.0045
APELANTE: AMEL COMUNICAÇÕES LTDA. - ME
APELADA: LUCIANA CAMARGO ALVES DE MATOS.
Vistos.
Instado a carrear aos autos, os comprovantes de sua hipossuficiência econômica, a parte recorrente permaneceu inerte (id. 49207951), razão pela qual, indefiro o seu pedido de assistência judiciária.
Desse modo, concedo a parte recorrente o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo, com base nos arts. 99, §7o, e 101, §1o, do CPC.
Após, retornem os autos conclusos, com ou sem o recolhimento do preparo.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator